Tribunal: STF
Processo: ARE 1544078
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE DECLAROU EXTINTA A EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA, DIANTE DA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL, POR CLASSIFICAR O VALOR EXECUTADO COMO IRRISÓRIO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.



    PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA DECISÃO, COM O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO. PENA DE MULTA QUE POSSUI NATUREZA CRIMINAL, DE CUNHO REPRESSIVO, DIFERENTEMENTE DE DÉBITOS FISCAIS. ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADI N. 3.150/DF. IRRELEVÂNCIA DO VALOR DEVIDO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 22 DO TJSC E DA LEI ESTADUAL N. 14.266/2007. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. ADEMAIS, EVENTUAL INADIMPLEMENTO QUE IMPEDE O RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR NO CASO CONCRETO. DECISÃO REFORMADA.



    "4.1. NO CASO, EMBORA O ART. 51 DO CP SEJA UMA NORMA NÃO INCRIMINADORA, O QUE PERMITE A APLICAÇÃO DAS NORMAS RELATIVAS À DÍVIDA ATIVA DA FAZENDA PÚBLICA, A LEGISLAÇÃO ESTADUAL, AO AFASTAR A EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA QUANDO NÃO ULTRAPASSADA DETERMINA QUANTIA, INTERFERE NO PRECEITO SECUNDÁRIO DE NORMAS PENAIS INCRIMINADORAS, O QUE NÃO SE ADMITE, EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE (ART. 1º DO CP, ART. 5º, XXXIX, E ART. 22, AMBOS DA CRFB/1988). ADEMAIS, NAS NORMAS RELATIVAS À DÍVIDA ATIVA DA FAZENDA PÚBLICA PRECONIZADAS NA LEI N. 6.830/1980 NÃO HÁ QUALQUER VALOR QUE PERMITA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DEIXAR DE EXECUTAR A MULTA INSCRITA EM DÍVIDA. [...] 4.3. NESSE CONTEXTO, AS NORMAS FAZENDÁRIAS ESTADUAIS NO PONTO EM QUE AFASTAM A COBRANÇA DA PENA DE MULTA NÃO ENCONTRAM APLICABILIDADE NO DISPOSTO NO ART. 51 DO CP" (STJ - AGRG NO RESP N. 1.973.556/SP, RELATOR MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, JULGADO EM 7.2.2023).



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PLEITEADOS EM CONTRARRAZÕES. ACOLHIMENTO. DEFENSORA NOMEADA EXCLUSIVAMENTE PARA APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES AO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCIDÊNCIA DO ART. 85, §§ 1º, 2º E 8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C/C ART. 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DAS RESOLUÇÕES DESTA CORTE.



    RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Isso porque o pedido subsidiário formulado pela defesa em contrarrazões, no que toca à pretendida realização de diligências para verificar a real situação econômica do condenado, sob pena de manifesta violação ao disposto no artigo 169, §1º, da Lei n. 7.210/1984, deve ser dirigido ao Juízo da Execução, competente para verificar as condições financeiras do ora embargante, a fim de que seja proposta forma de parcelamento para o devido adimplemento, com a prévia manifestação Ministerial.



    A propósito, cita-se desta Corte "[...] sobreleva também esclarecer que, caso o recorrente não possa arcar de plano com o valor integral da multa-tipo, tem o direito de propugnar ao Juízo da Execução que se faça o parcelamento, a teor dos arts. 50, caput, do Estatuto Repressivo e 169, caput, da Lei 7.210/1984" (TJSC, Agravo de Execução Penal n. 5122817-97.2022.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luiz Cesar Schweitzer, Quinta Câmara Criminal, j. 09-02-2023 - grifou-se).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente